Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-68.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600171-68.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600171-68.2024.6.16.0144, que indeferiu a
regularização da situação de inadimplência apresentada pelo Diretório Municipal da Comissão
Provisória Municipal - Mandirituba/PR, referente à prestação de contas anual do exercício
financeiro de 2012, nos termos do art. 58, caput e § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e da
Resolução TSE n° 21.841/2004. Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Anual apresentado pelo Diretório Municipal do Comissão Provisória Municipal -
Mandirituba/PR Partido Progressistas - PP e outros (5),do município de MANDIRITUBA/PR referente
às contas partidárias do exercício financeiro de 2012, não prestadas. O processo não foi instruído
com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente (Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 58, § 1º, alínea "a"), apesar das várias intimações solicitando diligência aos
requerentes.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576458
29/06/2025
19:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44576458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203459400000043516956
Número do documento: 25062919203459400000043516956
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:20:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.606

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600171-
68.2024.6.16.0144 – Mandirituba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2012. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral interposto contra decisão
de primeira instância que indeferiu a
regularização da situação de inadimplência
de órgão partidário municipal, referente à
prestação de contas do exercício financeiro
de 2012.
2. O Embargante alega contradição no
acórdão,
sob
o
argumento
de
que
apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira, corroborada por

Num. 44576458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203459400000043516956
Número do documento: 25062919203459400000043516956
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:20:03
profissional contador, e que a jurisprudência
desta Corte aponta para o deferimento do
pedido de regularização em casos como o
presente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado padece de
contradição,
apta
a
ensejar
o
seu
aclaramento e a atribuição de efeitos
modificativos, em razão da alegação de que
o órgão partidário apresentou declaração de
ausência
de
movimentação
financeira,
corroborada por profissional contador, e que
a jurisprudência desta Corte aponta para o
deferimento do pedido de regularização em
casos como o presente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de contradição é descabida,
pois a matéria foi extensivamente abordada
no
acórdão
embargado,
sendo
especificamente tratada a questão atinente
à ausência de informações necessárias ao
deferimento da regularização das contas.
5. O Embargante não busca o aclaramento
de algum trecho do julgado, mas sim a
revisão do entendimento clara e fundamentadamente exposto por esta
Corte, o que desborda do escopo da via
processual eleita.
6. A discordância ou a insatisfação com o
julgamento de mérito deste Tribunal não é
questão a ser resolvida pela via dos
embargos.
7. O cumprimento do rito de regularização
das
contas
anuais
deveria
ter
sido
observado desde a formulação do pedido, o
que não ocorreu.
8. Os documentos exigidos são de natureza
meramente formal e estão previstos no rito
aplicável. Sendo o caso de ausência de
movimentação
financeira,
bastaria
ao
partido apresentar a documentação em

Num. 44576458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203459400000043516956
Número do documento: 25062919203459400000043516956
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:20:03
branco, o que não representa qualquer
dificuldade real ou impeditivo para o
cumprimento da obrigação.
9. O julgador não está obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes,
quando
encontrado
o
convencimento
suficiente para proferir a decisão, sendo seu
dever
enfrentar
apenas
as
questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecimento e rejeição dos Embargos
de Declaração.
Tese de Julgamento:
1. A apresentação de declaração de
ausência
de
movimentação
financeira,
ainda que corroborada por profissional
contador,
não
supre
a
ausência
de
cumprimento do rito de regularização das
contas anuais, que exige a apresentação de
documentação
formal,
ainda
que
em
branco, conforme instruções do TSE.
2. A discordância com o mérito da decisão
não configura vício sanável por meio de
Embargos de Declaração.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44576458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203459400000043516956
Número do documento: 25062919203459400000043516956
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:20:03

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44512752) opostos pelo diretório estadual do partido
Progressistas no Paraná em face do acórdão nº 66.996, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral interposto contra o indeferimento da regularização da situação de
inadimplência do órgão partidário municipal do Progressistas de Mandirituba, referente à
prestação de contas do exercício financeiro de 2012.
Alega o embargante que haveria contradição no acórdão, passível de aclaramento e de atribuição
de efeitos modificativos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44532580).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
13/05/2025 (id. 44504982), e as razões foram protocoladas em 16/05/2025 (id. 44512752).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, sustenta o embargante que "(...) não tendo sido possível obtenção
de dados junto a agências bancárias e histórico de repasses junto ao TSE, tendo obtido
informações de que não houve qualquer movimentação financeira naquele município naquele

Num. 44576458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203459400000043516956
Número do documento: 25062919203459400000043516956
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:20:03
exercício, apresentou ‘Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, e Parecer da
Comissão Executiva, ambos corroborados por Profissional Contador".
Alega que "Foi colacionada Jurisprudência dessa E. Corte, cujo entendimento aponta para o
deferimento do pedido de regularização, em casos como o presente, no qual certificada a
ausência de movimentação financeira, independente da apresentação de documentação pelo
Partido, mas via obtenção do dado pelo sistema eleitoral".
Por fim, afirma que existe contradição no acórdão, passível de aclaramento e inclusive, atribuição
de efeitos modificativos.
Pois bem.
Quanto à alegação de contradição no julgado, tem-se que é absolutamente descabida, por dois
motivos bastantes.
Primeiro, pois a matéria foi extensivamente abordada no acórdão embargado, sendo
especificamente tratada a questão atinente à ausência de informações necessárias ao
deferimento da regularização das contas.
Segundo, pois o embargante não busca, propriamente, o aclaramento de algum trecho do
julgado, mas sim a revisão do entendimento clara e fundamentadamente exposto por esta Corte,
o que desborda de forma manifesta do reduzido escopo da via processual eleita.
Nesse quesito, faz-se mister ressaltar que a discordância ou a insatisfação com o julgamento de
mérito deste Tribunal não é questão a ser resolvida pela via dos embargos, de modo que se deve
demonstrar que a decisão embargada contém pelo menos um dos vícios elencados, o que não
ocorreu nos embargos apresentados.
Cumpre reforçar que o cumprimento do rito de regularização das contas anuais deveria ter sido
observado desde a formulação do pedido, o que não ocorreu.
Aliás, conforme consignado expressamente no acórdão, constava link para o site do TSE com
instruções claras sobre a regularização, o qual, ao que tudo indica, sequer foi consultado pelo
embargante.
Os documentos exigidos, acessíveis a partir do referido endereço eletrônico, são de natureza
meramente formal e estão previstos no rito aplicável. Sendo o caso de ausência de
movimentação financeira, bastaria ao partido apresentar a documentação em branco, o que não
representa qualquer dificuldade real ou impeditivo para o cumprimento da obrigação.
O que se percebe, em verdade, é que o embargante não procedeu à leitura atenta do acórdão.
Caso o tivesse feito, compreenderia a simplicidade dos atos necessários à regularização.
Destaca-se, também, que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo seu
dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.

Num. 44576458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203459400000043516956
Número do documento: 25062919203459400000043516956
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:20:03
Dessa feita, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, pretende a reapreciação da
matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Nesse sentido, resta evidente que não existe nenhuma contradição no acórdão e que conceder
efeito modificativo no julgado é absolutamente inviável.
Por todo o exposto, ausentes os vícios legais, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com a
consequente manutenção da decisão anteriormente proferida.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (1327) Nº 0600171-68.2024.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR -
Advogado do EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025

Num. 44576458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:20:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919203459400000043516956
Número do documento: 25062919203459400000043516956
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 15:20:03